Tribunal: TJES
Processo: 5035494-61.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035494-61.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO CHIQUETTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E CASSAÇÃO DE CNH. DETRAN/ES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CADASTRADO. RECEPÇÃO POR FAMILIAR (PAI). VALIDADE DO ATO. IRRELEVANTE A EXIGÊNCIA DE AR EM MÃO PRÓPRIA (MP). APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.071/2020. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO ENCERRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir (nº 86703897) e do subsequente processo de cassação de sua CNH, movido pelo DETRAN/ES.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar: (i) tenha havido nulidade por ausência de notificação regular dos atos administrativos de suspensão do direito de direção; e (ii) é cabível a aplicação retroativa da Lei nº 14.071/2020 (que flexibilizou a classificação para condutores com atividade remunerada) a processo administrativo já encerrado antes de sua vigência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Restou comprovou a regular expedição e entrega das notificações no endereço residencial do condutor cadastrado perante a autarquia de trânsito, tendo o Aviso de Recebimento (AR) sido recebido pelo genitor do autor, o que atesta a validade do ato (arts. 280, 281 e 282 do CTB).

4.A análise consolidada do Superior Tribunal de Justiça eliminou a necessidade de notificação pessoal ou por AR em "mão própria" (MP), bastando a comprovação do envio e entrega no endereço constante do cadastro, cuja atualização é dever do condutor.

5.A Lei nº 14.071/2020 não retroage para atingir processos administrativos de suspensão do direito de direção cujo acaso já tenha sido instaurado e definitivamente encerrado antes de sua entrada em vigor, conforme baliza o art. 290 do CTB e a Resolução CONTRAN nº 844/2021.

6.Reconhecida a validade do procedimento de suspensão originário, subsiste a higidez do procedimento subsequente de cassação da CNH, decorrente de nova infração cometida no período de bloqueio, eliminando-se a teoria da ilegalidade derivada.

7.Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a notificação entregue no endereço do condutor cadastrado no órgão de trânsito, sendo necessária a assinatura do próprio punho do infrator ou aviso de obtenção em mão própria. 2. A Lei nº 14.071/2020 não possui efeitos retroativos sobre procedimentos administrativos de suspensão do direito de direção que já tenham sido encerrados definitivamente antes do início de sua vigência."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5035494-61.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
FABIO CHIQUETTO

RECORRIDO: DETRAN/ES

SENTENÇA:
GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E CASSAÇÃO DE CNH. DETRAN/ES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CADASTRADO. RECEPÇÃO POR FAMILIAR (PAI). VALIDADE DO ATO. IRRELEVANTE A EXIGÊNCIA DE AR EM MÃO PRÓPRIA (MP). APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.071/2020. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO ENCERRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir (nº 86703897) e do subsequente processo de cassação de sua CNH, movido pelo DETRAN/ES.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar: (i) tenha havido nulidade por ausência de notificação regular dos atos administrativos de suspensão do direito de direção; e (ii) é cabível a aplicação retroativa da Lei nº 14.071/2020 (que flexibilizou a classificação para condutores com atividade remunerada) a processo administrativo já encerrado antes de sua vigência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Restou comprovou a regular expedição e entrega das notificações no endereço residencial do condutor cadastrado perante a autarquia de trânsito, tendo o Aviso de Recebimento (AR) sido recebido pelo genitor do autor, o que atesta a validade do ato (arts. 280, 281 e 282 do CTB).

4.A análise consolidada do Superior Tribunal de Justiça eliminou a necessidade de notificação pessoal ou por AR em "mão própria" (MP), bastando a comprovação do envio e entrega no endereço constante do cadastro, cuja atualização é dever do condutor.

5.A Lei nº 14.071/2020 não retroage para atingir processos administrativos de suspensão do direito de direção cujo acaso já tenha sido instaurado e definitivamente encerrado antes de sua entrada em vigor, conforme baliza o art. 290 do CTB e a Resolução CONTRAN nº 844/2021.

6.Reconhecida a validade do procedimento de suspensão originário, subsiste a higidez do procedimento subsequente de cassação da CNH, decorrente de nova infração cometida no período de bloqueio, eliminando-se a teoria da ilegalidade derivada.

7.Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a notificação entregue no endereço do condutor cadastrado no órgão de trânsito, sendo necessária a assinatura do próprio punho do infrator ou aviso de obtenção em mão própria. 2. A Lei nº 14.071/2020 não possui efeitos retroativos sobre procedimentos administrativos de suspensão do direito de direção que já tenham sido encerrados definitivamente antes do início de sua vigência."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FÁBIO CHIQUETTO
perante o
DETRAN/ES
, por meio da qual o autor objetiva a declaração de nulidade do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 86703897, ao argumento de ausência de regular notificação dos atos administrativos e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, a aplicação retroativa da Lei nº 14.071/2020, por se tratar de norma mais benéfica ao condutor que exerce atividade remunerada, bem como a nulidade do procedimento de cassação da CNH, instaurado em decorrência da suspensão impugnada.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo juízo singular, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral (ID 16557881).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 16558187), sustentando a nulidade do procedimento administrativo de suspensão do direito de direção. Afirma não ter sido regularmente notificado sobre a instalação e a aplicação da deliberação, uma vez que as correspondências foram devolvidas sem entrega efetiva. Alega que os documentos considerados na sentença referem-se ao procedimento de cassação, e não ao de suspensão, o que acarretaria a nulidade do ato originário e, por consequência, do procedimento de cassação da CNH. Defende, ainda, a aplicação retroativa da Lei nº 14.071/2020, para se tratar de norma mais benéfica ao condutor que exerce atividade remunerada, requerendo a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade dos procedimentos administrativos impugnados e a concessão de tutela provisória para o levantamento da cassação.

Contrarrazões ao ID 16558190.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em resumo, a controvérsia recursal consiste em definir se é válido o procedimento administrativo de suspensão do direito de direção ao recorrente, diante da alegada ausência de notificação regular no processo, bem como se é possível a aplicação retroativa da Lei nº 14.071/2020, por constatada ser mais benéfica ao condutor que exerce atividade remunerada e, por consequência, deve ser anulada a cassação da CNH decorrente da suspensão impugnada.

No caso concreto, não procede a alegação de nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação.

Consoante se extrai dos autos, o DETRAN/ES comprovou a expedição regular das notificações relacionadas ao processo administrativo de suspensão do direito de direção, encaminhadas ao endereço registrado no sistema da autarquia, em estrita observância aos arts. 280, 281 e 282 do CTB. Conforme demostrado nos documentos de IDs 16557876 e 16557877, as correspondências foram regularmente expedidas, havendo, inclusive, aviso de coleta (AR) contratado por pessoa com a mesma sobrenome do autor, circunstâncias que reforçam a presunção de validade do ato administrativo. Na verdade, o AR de ID 16557877, foi assinado por “Devanir Chiqueto”, que, segundo a CNH do autor juntada na inicial (ID 16557860), trata-se do seu genitor.

Ainda que assim não fosse, é pacífico o entendimento de que a responsabilidade da autoridade de trânsito se exaure com a comprovação da expedição da notificação ao endereço cadastrado, incumbindo ao condutor o dever de manter seus dados atualizados junto ao órgão competente. Eventual insucesso na entrega, por ausência do destinatário ou de terceiro no local, não invalida o procedimento, principalmente quando observadas as formalidades legais.

Sobre o tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os arts. 280, 281 e 282 do CTB, firmou entendimento no sentido de que a autoridade administrativa deve comprovar o envio da notificação da autuação, não sendo exigível o aviso de coleta em mãos (
AR em mão própria
), tampouco a comprovação da ciência pessoal do infrator.

No que tange à alegação de aplicação retroativa da Lei nº 14.071/2020, que alterou os limites de pontuação para a suspensão do direito de dirigir, também não assiste razão ao recorrente.

Conforme demonstrado nos autos, o processo administrativo de suspensão foi instaurado e regularmente encerrado antes da vigência da referida lei, exceto que a incidência do novo regramento, nos termos do art. 290 do CTB e da Resolução CONTRAN nº 844/2021, que restringe a aplicação de novos limites aos processos não instaurados ou ainda não definitivamente encerrados.

Sendo válido o procedimento de suspensão, não há que se falar em nulidade do procedimento de cassação da CNH, instaurado em razão da condução de veículo durante o período de suspensão, inexistindo ilegalidade derivada.

Com efeito, verifica-se que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, conclui-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)